Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-55.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. A medida socioeducativa deve observar a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 112, §1o).
2. Relatórios técnicos indicam descumprimento reiterado, ausência às audiências e não adesão aos projetos de ressocialização. O adolescente não atualizou endereço, não justificou faltas e recusou ações de profissionalização, o que contribui para a aplicação da medida de semiliberdade, nos termos do ECA, art. 112, § 1o.
3. A medida de semiliberdade é proporcional à gravidade do ato infracional e adequada ao contexto pessoal e social do adolescente.
4. A semiliberdade impõe obrigatoriamente a escolarização e a profissionalização, podendo utilizar os recursos existentes na comunidade (ECA, art. 120, §1o), conciliando a intervenção estatal com a preservação de espaços de autonomia e desenvolvimento do adolescente.
5. A substituição da medida de liberdade assistida pela semiliberdade atende aos princípios da proporcionalidade, proteção integral e melhor interesse do adolescente, permitindo atuação pedagógica e eficaz do Estado.
6. Recurso conhecido e provido.